Tribunal: TJES
Processo: 5000020-25.2019.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2020-05-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000020-25.2019.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEX RANGEL ROSA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):GRACIENE PEREIRA PINTO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

Dispensado relatório, nos termos da Lei nº 9.099/95.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Inicialmente, concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita pois vislumbro os requisitos para tanto.

Recorre o autor de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Em suas razões, alega que houve dano moral.

Pois bem.

Analisando o recurso inominado, entendo que o mesmo não merece provimento, conforme será adiante demonstrado.

Em que pesem as alegações do recorrente de que a recorrida alterou unilateralmente seu plano, não há nos autos qualquer prova da contratação e alteração do plano.

No caso em apreço, o pacote promocional do autor foi alterado em razão da vigência do pacote anteriormente contratado, assim, poderia o mesmo ter migrado para um plano que melhor o atendesse. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. REGULARIDADE DA COBRANÇA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. PRESCRIÇÃO: Recurso prejudicado, no ponto, tendo em vista a manutenção da improcedência da ação. SERVIÇO DE TERCEIRO TELEFONICA DATA: O denominado “serviço de terceiro telefônica data” é apenas a discriminação, na fatura mensal, do serviço de internet prestado pela demandada, inexistindo a inclusão de serviços não contratados, o que vem evidenciado pela prova dos autos (art. 373, inc. II, CPC/15). ALTERAÇÃO DO PLANO “VIVO CONTROLE 1,5GB”: No caso concreto, nos termos do “Comunicado” veiculado pelo Jornal Folha de São Paulo, em dezembro de 2017, houve informação pública aos consumidores acerca da migração dos planos em questão.
A alteração do plano contratado não ocorreu de forma unilateral e arbitrária como quer fazer crer a parte autora/apelante, mas em razão de autorização concedida pela ANATEL com base em lei, de modo que não veicula qualquer irregularidade, até por que havia a possibilidade de o consumidor alterar a modalidade contratada, sem ônus. Recurso não provido. DANO MORAL: Em relação ao pedido de indenização pelo dano moral, é de se julgar improcedente, por corolário. A indenização por dano moral não incidente, no caso em comento, porquanto é regular o débito.
SUCUMBÊNCIA RECURSAL: Sucumbência recursal reconhecida e honorários fixados em prol do procurador da parte demandada majorados. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO.(Apelação Cível, Nº 70082735267, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em: 31-10-2019)

Logo, não há que se falar em cobrança indevida. In casu, entendo que caso o autor não concordasse com a alteração do valor, poderia ter alterado seu plano, portanto, deve ser mantida a sentença de improcedência.

Ante o exposto e sem mais delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença ora vergastada.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade em razão do deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Graciene Pereira Pinto

Juíza Relatora

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.